Tribunal: TJPA
Processo: 0811300-95.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811300-95.2019.8.14.0000
PACIENTE: EDINALDO CASTRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR PARA FINS DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ART. 213 DO CP.

CRIME QUE TERIA OCORRIDO EM SETEMBRO DE 2017
. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO, SÓ VINDO A TER SUA CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA EM DEZEMBRO DE 2019, APÓS O ADITAMENTO DA DENÚNCIA.

PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR SUA NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR O DECRETO PREVENTIVO APÓS MAIS DE DOIS ANOS DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DO CRIME.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTO CONCRETO QUE APONTE PARA A POSSIBILIDADE DE O PACIENTE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU QUE REPRESENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA.

PACIENTE COM FAMÍLIA CONSTITUÍDA E QUE RESIDE E EXERCE SUAS FUNÇÕES NO LOCAL DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO ANTE A AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR O DECRETO CAUTELAR APÓS 02 ANOS DA OCORRÊNCIA DO SUPOSTO CRIME.

ORDEM
CONCEDIDA
,
PORÉM
, condicionada à apresentação do paciente à autoridade Judiciária e ao cumprimento de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, I, II, III, IV e V do CPP, sendo ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão da ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. Milton Nobre.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDNALDO CASTRO DOS SANTOS
, paciente, cuja prisão fora decretada em 10 de dezembro de 2019, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Portel.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 213 do CP, razão pela qual responde a ação penal nº 0000921-33.2018.8.14.0043, em decorrência do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos, em 27 de setembro de 2017.

Afirmaram que o paciente permaneceu solto durante todo o inquérito policial, tendo trabalhado licitamente e que em momento algum criou qualquer obstáculo às investigações, não tendo nem mesmo se evadido do local da culpa ou tumultuado o regular andamento do feito, só vindo a ter sua prisão decretada após mais de dois anos da ocorrência do suposto crime, sem, contudo, que tivesse ocorrido qualquer fato novo a justificar o decreto preventivo.

Aduziram que a prisão foi cumprida em 20 de dezembro de 2019, durante o recesso forense, razão pela qual manejou o presente
mandamus
requerendo a revogação da medida, sendo a liminar indeferida pela plantonista.

Relataram que, de acordo com o coator, a prisão preventiva é necessária em razão da materialidade e indícios de autoria e pelo fato de o paciente representar risco à ordem pública, não tendo se manifestado quanto à possibilidade de estabelecer medida cautelar diversa, se mostrando a decisão desprovida de contemporaneidade uma vez que decretada mais de dois anos após a ocorrência dos supostos fatos e sem que qualquer fato novo tenha ocorrido a justifica-la.

Afirmam inexistir qualquer elemento concreto a apontar que em liberdade o paciente tornará a delinquir, ou mesmo que demonstre ser o mesmo um perigo à ordem pública ou à suposta vítima, que seja perigoso ou que venha causar embaraços à instrução processual.

Acrescenta que, no caso em tela, não estão presentes os requisitos legais necessários à decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312, do CPP, pois em liberdade o paciente não ameaçou em momento algum a ordem pública, afirmando ainda que não existem nos autos elementos que levem a inferir que criará dificuldades para a instrução criminal ou para a aplicação da Lei Penal, uma vez que mantém residência e domicilio no distrito da culpa, trabalho lícito, é primário e possui família constituída, não subsistindo motivo à manutenção da custódia.

Requereu a concessão liminar da ordem, que foi denegada ainda durante o recesso do judiciário, tendo a plantonista requisitado informações à autoridade coatora e posterior envio à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Juntou documentos.

Em ID 2611123, requereu a defesa reconsideração da decisão que denegou o pedido liminar.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em ID 2637388, se manifestou pela concessão da ordem.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço da ordem e adianto, preliminarmente, que deixarei de me manifestar sobre o pedido de reconsideração da decisão que denegou a liminar tendo em vista o efetivo julgamento do mérito do
writ
.

Insurge-se o impetrante contra a decretação de sua custódia cautelar alegando falta de contemporaneidade e justa causa à mesma.

Entendo, acompanhando a manifestação ministerial, advir razão ao apelo.

Isto porque, da análise perfunctória da decisão combatida denoto, da documentação anexada aos autos, que o paciente não oferece risco à ordem pública e econômica, bem como possui residência fixa, sempre laborou para se sustentar, além do mais não possui antecedentes criminais, não restando demonstrado pela autoridade inquinada coatora de que forma teria atrapalhado ou atrapalhará as investigações.

Com isso, entendo que não estão presentes os requisitos ensejadores para a decretação e manutenção de sua prisão preventiva, principalmente se considerarmos que o crime, em tese, praticado o fora em setembro de 2017, tendo o paciente permanecido em liberdade até dezembro de 2019 sem nenhum relato de conduta desabonadora, não restando presentes, portanto, motivos à sua prisão.

Assim, o art. 321 do Código de Processo Penal prevê que:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios do art. 282 deste Código.

Verifica-se na hipótese, em que pese a acusação que recai sobre o paciente, ausência de justa causa para o decreto e manutenção de sua custódia cautelar e entendo que o mesmo pode responder ao processo em liberdade,
pois,
analisando sua situação processual observo que o magistrado, na decisão que decretou sua prisão preventiva, não descreveu quais as circunstâncias atuais ensejaram o comprometimento da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo feito

menção apenas ao aditamento à denúncia feito pelo Ministério Público, em 10/12/2019, quando requereu a prisão preventiva do paciente e afirmando a materialidade e indícios de autoria do delito. Ora, tais fatos são suficientes à oferta da denúncia, e não podem ser considerados como suficientes ao decreto preventivo cerca de 02 anos após a ocorrência do suposto crime sem que nenhum fato novo tenha surgido a apontar a necessidade da segregação.

Ressalto ainda que o fato de o paciente responder a outra ação penal não há de ser considerado em seu desfavor, principalmente quando ainda não há sentença penal condenatória com trânsito em julgado e o crime é de outra natureza.

Para maior esclarecimentos, trago excerto da decisão que decretou a tutela cautelar do paciente,
verbis
:

“Diante de tudo que consta nos autos, verifico, nos termos do art. 311, 312 e 313, todos do CPP, que estão presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam o decreto preventivo em relação ao representado.

(...)

Há de se destacar, ainda, que a prisão cautelar do acusado é imperiosa para assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como a conveniência da instrução processual, pois em liberdade poderá constranger a vítima para que negue os fatos e até fugir ou obstruir a instrução criminal.

(...)

Ressalto, ademais, que neste primeiro momento vigora o princípio do in dubio pro societate, o qual, a bem da ordem pública e da paz social, relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração de fatos, em tese, criminosos.

Com relação ao crime a ele imputado, a legislação penal prevê pena superior a quatro anos, estando presente o requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

Com efeito, a custódia do representado faz-se necessária para garantia da ordem pública, visando manter a paz e a tranquilidade no meio social.

Inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, tendo em vista o aviltante quadro de violência que circundou o caso e que pode ser facilmente asseverado pelas descrições constantes dos laudos médicos.

Ademais, ressalto que o denunciado possui anotações de procedimentos em sua certidão de antecedentes criminais pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Assim, presentes os requisitos legais para decretação da medida constritiva, a qual se mostra necessária para tutela da ordem pública, conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal, eis que se afigura presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Tais as circunstâncias, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA...”

Ora, o fundamento da prisão é a gravidade em abstrato do delito, além do fato de o paciente responder a outro feito, contudo, não há condenação com trânsito em julgado em seu desfavor e o outro crime pelo qual responde é de natureza diversa daquele tratado nos autos, não subsistindo fundamento à manutenção da custódia.

Ademais,
se o paciente praticou o crime no ano de 2017 e foi mantido solto até o aditamento da denúncia, em dezembro de 2019, sendo a custódia decretada agora somente em razão da gravidade do crime, resta claro que não há fato novo a sustentar a medida, devendo se reconhecer razão ao impetrante.

Imperioso ressaltar que não se está a escusar a conduta do paciente, nem tampouco a fazer apologia à sua impunidade, longe disso. Mas, há que ser reconhecer que não há fato novo suficiente à decretação da medida cautelar mais gravosa tendo em vista que os fatos ocorreram em momento muito anterior à decretação da prisão, já sendo de amplo conhecimento desde o inquérito policial e, se não havia necessidade da prisão naquele momento, não resta configurada esta agora.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PORNOGRAFIA INFANTIL. RÉU QUE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR ESTABELECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, "tendo sido o acusado colocado em liberdade em razão do reconhecimento de violação ao princípio da razoável duração do processo, configura constrangimento ilegal a decretação da prisão no momento da sentença, quando não se invocam fatos novos" (HC n. 361.601/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 13/10/2016). 2.
Tendo em vista que o réu respondeu solto ao processo, a falta de indicação de fatos novos no bojo da sentença condenatória obsta seja ele preso por motivos conhecidos desde o oferecimento da denúncia. 3. Habeas corpus concedido
para, confirmada a liminar que determinou a soltura do paciente, cassar a decisão que decretou sua prisão preventiva, ressalvada a possibilidade de nova imposição da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. (STJ - HC: 450067 SP 2018/0113748-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE.
PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. ORDEM CONCEDIDA. - Conforme disposição do artigo 387, § 1º, do CPP, a imposição da segregação cautelar, por ocasião da prolação da sentença condenatória, só é possível se a medida for devidamente motivada em fatos e circunstâncias do processo, que se subsumam a um dos requisitos elencados no art. 312 do CPP - Verificado que o paciente respondeu ao processo em liberdade e não oferece risco a qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, é de se conceder a ordem para sanar o constrangimento ilegal suscitado.(TJ-MG - HC: 10000170879878000 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 05/04/2018, Data de Publicação: 16/04/2018)

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A DO CPB.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA QUE O PACIENTE RETORNE À PRISÃO DOMICILIAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.

Paciente que foi denunciado, em maio de 2018, pela prática de abuso sexual contra uma criança, sendo o Ministério Público sabedor da existência de outras possíveis vítimas; Juízo que, em razão da idade avançada do paciente, 73 anos, e saúde precária, decretou sua prisão domiciliar. Aditamento da denúncia, em agosto último, relatando a existência de outras vítimas e requerendo a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi acatado pelo Juízo apesar de inexistir relato de nova conduta criminosa. Motivo ensejador da medida os mesmos fatos ocorridos a quando da oferta da denúncia. Ausência de contemporaneidade da decisão.

ORDEM CONCEDIDA PARA, SE POR AL NÃO ESTIVER PRESO, DETERMINAR QUE O PACIENTE RETORNE À PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS EM QUE FORA DECRETADA
, DETERMINANDO AINDA QUE O MESMO SEJA MONITORADO ELETRONICAMENTE,
SEM PREJUÍZO DE QUE A SEGREGAÇÃO SEJA NOVAMENTE DECRETADA CASO SOBREVENHAM NOVOS FUNDAMENTOS PARA TAL. (TJ/PA.
PROCESSO Nº 0807297-34.2018.8.14.0000. Relatora: Desª. ROSI GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 22 DE OUTUBRO DE 2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE AGRESSÕES FÍSICAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
DECRETAÇÃO DOIS ANOS APÓS OS FATOS PELO TRIBUNAL IMPETRADO. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. (...) 3. O paciente foi denunciado como incurso no artigo
121
, incisos II, III, e IV, c/c o artigo
14
, inciso
II
, do
Código Penal
, porque, por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar-lhe a vida mediante diversos e violentos socos e pontapés, principalmente na face, cabeça e costas, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. 4. No caso, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sem olvidar a gravidade do delito, o fato é que este data de 31/5/2015. O Ministério Público Estadual somente requereu a decretação da prisão preventiva em 9/5/2016, por ocasião do oferecimento da denúncia e, negado o pedido de prisão pelo Mm. Juiz e interposto recurso em sentido estrito, este foi julgado pelo Tribunal a quo em 14/3/2017, ou seja, praticamente dois anos após os fatos, o que retira a característica de imprescindibilidade da medida extrema. 5.
A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporane
idade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar (HC-214.921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/3/2015). (
GRIFEI
).

Ante ao exposto, conheço da impetração e, à luz do caso concreto, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
concedo a ordem
impetrada, ficando, contudo, esta condicionada à apresentação do paciente e ao cumprimento de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, a saber:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

Ressalvo ainda a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/02/2020